Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS AUTORAIS. PROTEÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. SUSPENSÃO DE CONTA. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE CONTA PARA A PRÁTICA DE ILÍCITO. QUEBRA DE SIGILO PARA APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO DA CONTA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a ré se abstenha de disponibilizar, divulgar e/ou comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdo da titularidade da autora, bem como bloqueio dos valores constantes na conta, e a expedição de ofício à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., comunicando-se que o número de WhatsApp vinculado à ré está sendo utilizado de forma ilícita. Na oportunidade, indeferiu os pedidos de suspensão da conta da ré perante a instituição financeira e de noticiar criminalmente o fato à autoridade policial.
2. Diante da demonstração de que a ré expôs a venda o material do curso “TJ-GO Gran” do cargo analista, sem a autorização do agravante e com a finalidade de obter para si proveito indevido, e ante a notícia de utilização de conta específica para recebimento de valores indevidos, ou seja, fins ilícitos, viável a suspensão da conta do agravado para minorar prejuízos ao agravante.
3. Considerando que o art. 1o, § 4o, da Lei Complementar 105/2001 prevê que a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária à apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial e tendo em vista que os fatos noticiados na petição inicial podem consubstanciar crime, viável a quebra do sigilo bancário e a apresentação do histórico da conta do agravado.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.